Tribunal: TJES
Processo: 5038315-68.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038315-68.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELIA MARIA OLIVEIRA REIS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUARTA TURMA RECURSAL

NÚMERO DO PROCESSO: 5038315-68.2024.8.08.0035

RECORRENTE: CELIA MARIA OLIVEIRA REIS

RECORRIDO: BANCO BMG S.A.

RELATOR: DR. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. 1) CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). 2) ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DESCONHECIMENTO DA MODALIDADE CONTRATADA. 3) CONTRATAÇÃO REALIZADA VIA VÍDEO CHAMADA COM EXPLICAÇÃO DETALHADA. 4) UTILIZAÇÃO REITERADA DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. 5) COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
). 6) SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 7) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

A autora (recorrente) ajuizou ação pretendendo a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, alegando que os descontos em sua folha de pagamento seriam referentes a um cartão de crédito consignado que afirma não ter contratado, acreditando tratar-se de empréstimo pessoal comum.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, fundamentando que a contratação foi regular e que a autora teve plena ciência dos termos pactuados.

A recorrente interpôs recurso inominado buscando a reforma da sentença para declarar a nulidade do contrato e a condenação do banco em danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Verificar a existência de vício de consentimento ou falha no dever de informação no momento da contratação.

Analisar se a conduta da autora (uso do cartão para compras) é compatível com a tese de desconhecimento da modalidade contratada.

RAZÕES DE DECIDIR

6.

Da Regularidade da Contratação: Restou demonstrado nos autos que a contratação de um dos saques ocorreu por meio de vídeo chamada. Na oportunidade, todas as informações sobre taxas, encargos e a natureza da operação (cartão de crédito consignado) foram repassadas de forma clara, tendo a autora confirmado seus dados e a aceitação do valor.

Da Utilização do Cartão para Compras: O banco recorrido apresentou faturas que comprovam o uso efetivo do cartão pela autora para a realização de compras em diversos estabelecimentos comerciais (como supermercados e agências de turismo).

Do Comportamento Contraditório: A tese de que a autora pretendia contratar apenas um empréstimo consignado comum cai por terra diante do uso voluntário e reiterado do "plástico" para compras. Tal conduta configura o
venire contra factum proprium
, pois não é razoável alegar desconhecimento da natureza de um serviço que o consumidor utiliza ativamente para adquirir bens e serviços no mercado.

Da Inexistência de Falha no Dever de Informação: Uma vez comprovado que o banco disponibilizou os meios para ciência inequívoca dos termos (vídeo e contrato assinado) e que a consumidora usufruiu dos benefícios do cartão, não há que se falar em vício de vontade ou erro substancial.

DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e NÃO PROVIDO, mantendo-se a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos, na forma do Art. 46 da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento:
"O uso reiterado de cartão de crédito consignado para compras em estabelecimentos comerciais afasta a tese de erro substancial na contratação, evidenciando a plena ciência do consumidor sobre a modalidade pactuada e a regularidade dos descontos da reserva de margem consignável (RMC)."

PROJETO DE VOTO

Voto pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto por Celia Maria Oliveira Reis. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (Art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

HOMOLOGAÇÃO

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
–
HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)